Tribunal: CARF
Processo: 10880.946283/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946283/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
COQUEPAR - COMPANHIA DE COQUE CALCINADO DE PETROLEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 09/09/2013
TRATADO. SERVIÇOS TÉCNICOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física
ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção, no artigo que
trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de que os
serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946283/2015-18
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 105-003.982 - 1a Turma/
DRJ05, de 22 de abril de 2021, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório Eletrônico
nr rastreamento 108900983, que não reconheceu pagamento indevido de Imposto de
Renda Retido na Fonte sob o código de receita 0422 IRRF - ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR, data 09/09/2013, em razão de
o recolhimento encontrar-se integralmente alocado a débito do sujeito passivo, e
indeferiu a restituição pleiteada no PERDComp 03823.84608.040315.1.2.04-9742 no
valor de R$ 65.827,76:

2. A Manifestação de Inconformidade destaca em seu início a conexão deste com outros
processos, posto que o objeto do presente litígio em tudo se assemelha a outros Pedidos
de Restituição de pagamentos considerados indevidos pelo Interessado relativos ao
mesmo tributo, e fundamentados nos mesmos documentos e nas mesmas razões de
pedir, conforme dossiê n° 10010.043413/0315-99.
3. São os seguintes PERDComp:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

4. Todos os processos acima listados foram indeferidos por despacho decisório emitido
eletronicamente em 08/09/2015; desconsiderando os esclarecimentos e documentos que
compõem o já referenciado dossiê, protocolado em 25/03/2015.
5. O Contribuinte aduz em sua defesa:
9. No ano calendário de 2012, a RECORRENTE iniciou estudos para a construção
de uma planta industrial de calcinação de coque. Assim, em 31 de janeiro daquele
ano, celebrou contrato de prestação de serviços de técnicos de engenharia
(Contrato n° 2011-EPS/BR/001 — n° CP-0116/00/PRO1/1112-S — "CONTRATO"
— Doc. 6) com a sociedade estrangeira CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL
ENGINEERING CORPORATION LIMITED ("CHALIECO"), empresa domiciliada
na China, país com o qual o Brasil celebrou tratado para evitar a bitributação da
renda (Doc. 7 — "TRATADO"). COMO se comprovará a seguir, o escopo
contratado era a elaboração das plantas, desenhos e projetos de engenharia e
arquitetura básica da planta de calcinação ("SERVIÇO").
10. Em pagamento pelo SERVIÇO previsto no CONTRATO, a RECORRENTE
efetuou diversas remessas àquele país e assumiu o ônus do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente no momento dessas remessas. A RECORRENTE recolheu
o referido tributo, conforme comprovam os contratos de câmbio ("CONTRATOS DE
CÂMBIO" - Doc. 8) e os DARFs (Doc. 9) anexos.
11. O CONTRATO DE CÂMBIO relacionado à remessa objeto deste processo
administrativo de restituição está indicado com a referência Doc. 8.8 e o DARF,
com a referência Doc. 9.8, nos anexos. Os demais CONTRATOS DE CAMBIO e
DARFs apresentados no Doc. 8 e Doc. 9 são objetos dos processos administrativos
cuja conexão se requereu na seção anterior.
12. No entanto, em momento posterior ao recolhimento do IRRF, o Superior
Tribunal de Justiça prolatou decisão (Recurso Especial 1.161.467/RS) em que
consolidou o entendimento de que remessas similares àquelas feitas pela
RECORRENTE não se sujeitam à incidência do IRRF. Essa linha de entendimento
foi acolhida no Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013, que ensejou a revogação do Ato
Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000 e a revisão do tema pela própria Receita
Federal do Brasil. Nesse contexto, deve ser reconhecido como indevidos os
recolhimentos do IRRF pela RECORRENTE.
13. Diante desse cenário, a RECORRENTE formulou pedido de restituição (Doc.
10) a esta RFB no dia 17/03/2015, referente ao IRRF sobre todas as remessas feitas
à China. No que se refere especificamente ao IRRF que se pleiteia a restituição
nesse processo administrativo, o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO foi anexado no Doc.
10.8. No entanto, como o sistema PER/DCOMP não permite a apresentação de
documentos e de razões que fundamentam o pedido de restituição, a RECORRENTE
apresentou a RFB dossiê n° 10010.043413/0315-99, expondo detalhadamente todas
as razões que embasavam seu pedido.
14. Para a surpresa da RECORRENTE, O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO não foi
deferido. Além disso, o julgador não apresentou nem mesmo fundamentação apta a
embasar sua decisão (Doc. 3), limitando-se a afirmar que "Diante da inexistência
do crédito, INDEFIRO o pedido de Restituição", tendo ignorado completamente os
argumentos apresentados pela RECORRENTE no referido Dossiê.
6. A Manifestação de Inconformidade junta documentos e apresenta os seguintes
argumentos: (i) a natureza dos serviço prestado é técnica de elaboração de projeto de
engenharia; (ii) no contrato inexiste qualquer obrigação ou indicação de transferência de
tecnologia, cabendo à contratada fornecer única e exclusivamente plantas, desenhos,
relatórios e demais documentos técnicos que necessários à construção da unidade
industrial de calcinação de coque, (iii) a averbação do contrato junto ao Instituto
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não tem o condão de determinar o conteúdo
do contrato, visto que o INPI registra seis tipos distintos de contratos,
independentemente da existência ou não de transferência de tecnologia, distinguindo o
‘Fornecimento de Tecnologia’ de “Serviços de Assistência Técnica e Científica’.
7. Argumentos da defesa: (g.o)
35. Como dito, o registro do CONTRATO no INPI em verdade busca atender a
exigência do BACEN, não da autarquia de controle da propriedade industrial. Isso
porque a RECORRENTE nunca teve dúvidas da inexistência de transferência de
tecnologia no CONTRATO. Contudo, o BACEN exige que os serviços técnicos
sejam averbados no INPI para que se possam fazer as remessas ao exterior em
pagamento dos mesmos, independente de haver transferência de tecnologia,
conforme determinação contida no Anexo III da Resolução BACEN 3.844/2010,
notadamente em seus artigos primeiro e terceiro, abaixo transcritos:
Art. 1° Sujeitam-se a registro declaratório eletrônico no Banco Central do Brasil,
na forma deste Regulamento, os seguintes contratos, quando realizados entre
pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no País e pessoa fisica
ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior:
I - uso ou cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, fornecimento
de tecnologia ou outros contratos da mesma espécie, para efeito de transferências
financeiras ao exterior a título de pagamento de royalties;
II - prestação de serviços técnicos e assemelhados;
III - arrendamento mercantil operacional externo com prazo superior a 360
(trezentos e sessenta) dias;
IV - aluguel, inclusive arrendamento mercantil simples externo, e afretamento, com
prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias.
Parágrafo único. O registro dos contratos de que trata este artigo é de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no
País que celebrar os mencionados contratos.
Art. 3o O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de
indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da
mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica
e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
36. Como se vê dos artigos reproduzidos, o BACEN exige a averbação dos
contratos de serviços técnicos no INPI, independentemente da existência de
transferência de tecnologia. Essa foi a razão pela qual o CONTRATO foi averbado
junto ao INPI.
37. Logo, resta comprovado que o CONTRATO refere-se a SERVIÇO de natureza
técnica (de engenharia), mas sem qualquer previsão de transferência de tecnologia.
8. De acordo com o Requerente, teria assumido o ônus dos custos tributários inerentes
às remessas feitas ao exterior em contraprestação ao Serviço, conforme previsto na
Cláusula 3.3 do Contrato e que cotejando o valor dos Contratos de Câmbio com a base
de cálculo utilizada para fins de IRRF, se extrai que houve o reajustamento da base
tributável nos termos do artigo 725 do RIR 99. Sendo assim, se considera parte legítima
para pleitear a restituição.
9. A fundamentação jurídica da defesa argumenta que enquanto a retenção do IRRF nos
pagamentos realizados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior encontra previsão no
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

artigo 7° da Lei 9.779/99, a dispensa da retenção está prevista no artigo VII do
TRATADO, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993, que promulga o Acordo
Destinado a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, Doc. 07 anexo à Manifestação de
Inconformidade.
10. E que o Código Tributário Nacional prevê expressamente no seu artigo 98 que o
TRATADO há de prevalecer quando estiver conflitante com o que disposto na
legislação interna.
11. Recorre ao entendimento exarado no Parecer PGFN/CAT/No 2.363/2013, nele
destacando: (g.o.)
Mesmo que incompatibilidade legal houvesse entre a legislação interna e os termos
do tratado, o princípio da especialidade deve reger a contenda.
12. Prossegue o estudo afirmando:
51. Conforme transcrito no parágrafo 25, acima, o artigo VII do TRATADO
determina que o lucro da empresa estrangeira seria tributado no país de residência
de quem o tenha auferido (no caso concreto, na China). Por esse entendimento, não
haveria qualquer retenção de IRRF no país de fonte (no Brasil).
52. A Fazenda Nacional, contudo, possuía linha de argumentação, já superada, que
estava descrita no Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000 ("ADN-COSIT"). Nos
termos daquele ato (ora revogado), as remessas feitas em contraprestação do
SERVIÇO não poderiam ser consideradas LUCRO DAS EMPRESAS, uma vez que o
lucro empresarial apenas se aperfeiçoaria após diversos ajustes determinados pela
legislação de regência em um dado exercício financeiro. A Fazenda Nacional
pretendia equiparar o conceito de LUCRO DAS EMPRESAS, previsto no artigo VII
do TRATADO, ao conceito de lucro real. Assim, as remessas feitas ao exterior
seriam mero componente do lucro (meras entradas, meras receitas), mas nunca o
lucro real, pelo que deveriam ser submetidas ao tratamento tributário previsto para
os rendimentos não contemplados no acordo (Outros Rendimentos, constante do
artigo XXII do TRATADO).
53. Essa tese encontrava eco no Parecer PGFN/CAT/N° 776/2011 (também
revogado, no caso pelo Parecer PGFN/CAT/N° 2.363/2013), notadamente em seus
parágrafos 24 a 26 [...].
13. Assim, com base nas conclusões abaixo, pede o reconhecimento da conexão dos
processos que cita, aqui já listados, e o deferimento das restituições pleiteadas:
(a) A RECORRENTE firmou com a CHALIECO (empresa residente na China) um
contrato de prestação de serviços técnico de engenharia para a elaboração das
plantas, desenhos e projetos de engenharia e arquitetura básica da planta de
calcinação. Esses serviços não contemplam qualquer transferência de tecnologia,
como se depreende dos documentos e dos registros no BACEN e no INPI;
(b) Quando da vigência Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000, efetuou
remessas ao exterior em pagamento dos serviços contratados e recolheu o IRRF
exigido à época.
(c) A RECORRENTE assumiu o ônus do IRRF, como comprovam os documentos
acostados a essa petição, notadamente os Doc. 8.8 e Doc. 9.8, o que a torna parte
legítima para requerer a devolução do indébito.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

(d) Em face da decisão do STJ e do Parecer PGFN/CAT/N° 2.363/2013, é de se
concluir que o IRRF recolhido pela RECORRENTE não era devido o que justifica e
fundamenta o pedido de restituição apresentado nas PER/DCOMP indicadas no
cabeçalho desta peça.
59. Uma vez que as remessas feitas pela RECORRENTE à CHALIECO hão de ser
consideradas lucros operacionais daquela e, portanto, sujeitas ao artigo VII do
TRATADO, deve-se concluir pela inexigibilidade do IRRF. Consequentemente, o
IRRF recolhido pela RECORRENTE sobre as remessas devem ser caracterizadas
como pagamento indevido, conforme item II desta peça.
14. O Despacho Decisório Eletrônico nr rastreamento 108900983 foi emitido em
08/09/2015 e cientificado ao Contribuinte em 16/09/2015, a defesa foi apresentada em
14/10/2015.
15. No dossiê supracitado, protocolado em 25/03/2015, o Contribuinte junta
esclarecimentos e documentos. Em 26/03/2015 a Unidade Jurisdicionante encaminha o
Dossiê para arquivo expedindo o seguinte despacho:
Não há providências, análise eletrônica feita pelo SCC.
É o relatório.”

Pela conexão deste com outros processos, posto que o objeto do presente litígio
em tudo se assemelha a outros Pedidos de Restituição de pagamentos considerados indevidos
pelo Interessado, relativos ao mesmo tributo, e fundamentados nos mesmos documentos e nas
mesmas razões de pedir, adoto o Relatório do Acórdão no 1301-006.585, de 20/09/2023,
prolatado no julgamento do processo paradigma 10880.946281/2015-29, seguindo a sistemática
dos recursos repetitivos, excerto a seguir reproduzido:
“A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.982 – 1a Turma da DRJ05, e-fls.
323 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China autoriza a retenção na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos
pagamentos efetuados em razão do contrato de prestação de serviços técnicos de
engenharia descritos pela Requerente.
Cientificada da decisão de Primeira Instância em 13/08/2021 (e-fl. 336) a Interessada
interpôs Recurso Voluntário, protocolado em 10/09/2021 (e-fl. 338), em que alega
conexão com os processos de crédito nos 10880.946284/2015-62, 10880.946282/2015-73,
10880.946281/2015-41, 10880.946285/2015-15, 10880.946287/2015-04, 10880.946281/2015-29,
10880.946286/2015-51 e, ainda, o processo em epígrafe,...” de no 10880.946283/2015-18,
que ora se recorre.
O Recurso Voluntário apresentado (fls. 339/354) foi inicialmente distribuído para
a 8a Turma Recursal de DRJ (DRJ-R) que, em sessão de 30 de agosto de 2023, por meio do
Acórdão no 208-000.065-TR08 (fls. 415/419), decidiu não conhecer do recurso ante a
necessidade de remessa dos autos ao E-CARF, para que seja julgado juntamente com os
processos conexos, acrescentando, como mencionado pela Interessada, que o art. 6o, §1o do
RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015), expressamente prevê hipótese de
distribuição em razão da conexão, no caso de autos que tratam de exigências de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
O acórdão recorrido foi cientificado em 13/08/2021 (fl. 336), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 339/354), em 10/09/2021 (fl. 337), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Mais uma vez, pela conexão deste com outros processos, posto que o objeto do
presente litígio em tudo se assemelha a outros Pedidos de Restituição de pagamentos
considerados indevidos pelo Interessado, relativos ao mesmo tributo, e fundamentados nos
mesmos documentos e nas mesmas razões de pedir, adoto o Voto e as razões de decidir do
Acórdão no 1301-006.585, de 20/09/2023, prolatado no julgamento do processo paradigma
10880.946281/2015-29, seguindo a sistemática dos recursos repetitivos, a seguir reproduzido:
“Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição
recolhimento de IRRF - cód. receita 0422 de 09/09/2013 - ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR, data 09/09/2013 Em razão de
o recolhimento encontrar-se integralmente alocado a débito do sujeito passivo, o pedido
de restituição, pleiteado no PERDComp 03823.84608.040315.1.2.04-9742 no valor de
R$65.827,76, foi indeferido.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que alegou que o
Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão (Recurso Especial 1.161.467/RS) em que
consolidou o entendimento de que remessas similares àquelas feitas pela Recorrente não
se sujeitariam à incidência do IRRF. Essa linha de entendimento teria sido acolhida no
Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013, que ensejou a revogação do Ato Declaratório
(Normativo) Cosit 1/2000 e a revisão do tema pela própria Receita Federal do Brasil.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

Nesse contexto, deveria ser reconhecidos como indevidos os recolhimentos do IRRF
pela RECORRENTE.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.982 – 1a Turma da DRJ05, e-fls.
323 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China
autoriza a retenção na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos pagamentos
efetuados em razão do contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia
descritos pela Requerente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/08/2021 (e-fl. 336) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 10/09/2021 (e-fl. 338), em que alega
conexão com os processos de crédito n°s 10880.946284/2015-62, 10880.946282/2015-73,
10880.946281/2015-41, 10880.946285/2015-15,10880.946287/2015-04, 10880.946281/2015-29,
10880.946286/2015-51. Alega ainda que o recolhimento foi indevido.
Trata-se de recolhimentos de IRRF do nacional/Recorrente pelo pagamento a residente
no exterior (República Popular da China) pela prestação de serviços técnicos de
engenharia.
O art. 7° da Lei n° 9.779/1999 prevê que os valores remetidos ao exterior em
contraprestação à prestação de serviços está sujeita à retenção do IRRF.
Há, também, de se considerar o disposto no Acordo Destinado a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993, que promulgou o referido Tratado.
Afirma a Recorrente que a dispensa da retenção está prevista no artigo VII do Tratado,
Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993.
Defende que o artigo VII do Tratado determina que o lucro da empresa estrangeira seria
tributado no país de residência de quem o tenha auferido (no caso concreto, na China).
Por esse entendimento, não haveria qualquer retenção de IRRF no país de fonte (no
Brasil).
Todavia, os ditames trazidos pelo Tratado firmado entre o Brasil e a China devem ser
considerados de acordo com o disposto no seu próprio texto, no art. 7° da Lei n°
9.779/1999, e em prestígio ao determinado no art. 98 do CTN.
Em decisão de 06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP (2018/0199869-0), o
STJ, em caso similar, deu razão à Fazenda Nacional no sentido de considerar que, se o
Tratado prevê o tratamento de royalties a pagamentos provenientes dos serviços de
assistência técnica e de serviços técnicos, deve prevalecer a regra específica que permite
a retenção na fonte pelo Brasil.
Do exposto no referido Acordo, entendo que o Artigo 12 do Tratado Brasil - China,
complementado pelo Item 3 do seu Protocolo, prevê que devem ser enquadradas no
conceito de royalties as remessas realizadas em contraprestação de serviços técnicos, o
que atrairia a tributação na fonte desses rendimentos. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a residente no
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais "royalties", contudo, podem também ser tributados no Estado Contratante de
onde provêm e de acordo com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que os
receber for o beneficiário efetivo dos "royalties", o imposto incidente não poderá
exceder a:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou do direito
de uso de marcas de indústria ou comércio;
b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, designa pagamentos de qualquer
natureza, como contrapartida do uso ou do direito de uso de direitos autorais de
trabalhos literários, científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer patente, técnica, marca
de indústria ou comércio, desenho ou modelo, planta, fórmula ou processo secreto,
bem como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por
informações correspondentes a experiências industriais, comerciais ou científicas.
O Protocolo do Acordo supracitado acrescenta, entre outras, a seguinte disposição, de
interesse ao caso:
3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3
Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer
pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de assistência técnica ou de
serviços técnicos.
O citado Item 3 do seu Protocolo prevê literalmente que o disposto no parágrafo 3 do
Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer pagamentos recebidos em contrapartida pela
prestação de assistência técnica ou de serviços técnicos.
Não cabe interpretar o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 do Tratado sem considerar
o prescrito no Item 3 do seu Protocolo, como quer fazer a Recorrente.
Desta forma, concordo com a decisão Recorrida que sustentou que a Convenção
autoriza a retenção na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos pagamentos
efetuados em razão do contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia
descritos pela Requerente, e que as remessas feitas pela Manifestante para pagamento
pela prestação dos serviços técnicos descritos em sua petição, independentemente de ter
havido transferência de tecnologia, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de
15% (quinze por cento).
Defende ainda a recorrente que a decisão recorrida deve ser reformada, pois aplicou ao
presente caso o Ato Declaratório Interpretativo da RFB n° 5/2014 que autorizaria que o
Artigo 12 do Tratado Brasil-China fosse aplicado às remessas em contraprestação de
serviços técnicos com ou sem transferência de tecnologia. Isto porque o referido Ato só
foi editado em 16.06.2014 e as remessas feitas pela Recorrente à Chalieco/China
ocorreram durante o ano de 2012.
Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014
Art. 1° O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão
de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil,
ressalvado o disposto no inciso I; ou
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946283/2015-18

III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e
II.
Entendo que o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014 (sendo de aplicação
subsidiária ao previsto no art. 7° da Lei n° 9.779/1999 e no Decreto n° 762, de 19 de
fevereiro de 1993) trata-se de norma interpretativa. E conforme previsto no art. 106 do
CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando seja expressamente interpretativa.
A Recorrente afirma que o art. 146 do CTN impediria que a alteração de critério
jurídico (que teria advindo com a edição do Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de
2014) prejudicasse o contribuinte, prevendo que sua aplicação dever-se-ia dar somente
quanto a fato gerador ocorrido após sua introdução.
Entende a Recorrente que em 2012 estaria agindo (ou deveria estar agindo, se não
recolhesse o tributo) de acordo com entendimento já sedimentado no âmbito do STJ e
da própria RFB. Cabe considerar que o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014
trata-se de norma de natureza interpretativa, podendo alcançar atos passados, pois estes
estavam regidos pela legislação tributária interpretada. Vale considerar ainda que o art.
146 veda mudança de entendimento para um mesmo contribuinte dentro do mesmo
período de apuração, o que não se deu nos autos.
A respeito da jurisprudência citada pela Recorrente, inclusive anterior à decisão de
06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP (2018/0199869-0, que deu razão à
Fazenda Nacional), trata de decisões sem efeito vinculante, não condicionando o
decidido nestes autos.”

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 433
DF CARF MF
Original